Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DA DEFESA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso do primeiro réu.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, em relação aos dois delitos narrados em denúncia.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada - Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
4. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes.
5. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
6. Apelação criminal interposta pelo primeiro réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação criminal interposta pelo segundo réu conhecida e não provida.